Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADES DO ALIMENTADO.

I – Comprovada a modificação das necessidades do alimentado, mas não na proporção considerada na r. sentença, pois, atualmente, ele já atingiu a maioridade e não possui os gastos com escola descritos na petição inicial, pois não há prova de que esteja estudando ou matriculado em faculdade, o pedido recursal do genitor, para reduzir a verba majorada, de dois para um salário mínimo, é procedente.

II – Apelação provida.